Tribunal: STF
Processo: RHC 249664
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 21 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a condenação do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 



    4. Se não bastasse, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.